Tribunal: STF
Processo: Rcl 84234
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO HC Nº 185.913/DF. OFENSA AO PARADIGMA CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento do HC nº 185.913/DF.

    2. Narra o reclamante que a Corte local, ao julgar recurso de apelação defensiva, determinou a remessa do feito ao representante do Ministério Público atuante naquele grau de jurisdição, para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Afirma que, agindo assim, o Juízo reclamado infringiu não apenas a autonomia funcional do MP, mas também a decisão paradigmática, porquanto o instituto não configura direito subjetivo do acusado. Conclui que “compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP”. 

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, com a cassação da decisão reclamada, a fim de que seja determinado ao Ministério Público apenas a análise do cabimento do ANPP mediante manifestação fundamentada.

    4. Os beneficiários não apresentaram contestação, embora devidamente citados (e-doc. 23).
        É o relatório                                                                           
        Decido  
    5. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    6. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. Como relatado, alega-se inobservância do que decidido por esta Corte no julgamento do HC nº 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em fixada a seguinte tese:

“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”
(HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/09/2024, p. 19/11/2024; grifos acrescidos).

    8. Pela decisão reclamada, no julgamento da apelação, o TJRS determinou a remessa dos autos para que o MP oficiante no segundo  grau oferecesse o ANPP, nos seguintes termos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. APLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DO ANPP. 
I. CASO EM EXAME 
1.1 Ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face de dois réus, imputando-lhes a prática do crime de Furto Qualificado (art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal). 
1.2 Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Maria, julgando procedente a pretensão acusatória, condenando os réus à pena de três anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por restritivas de direitos, além da fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais. 
1.3 Interposição de recurso de Apelação pela defesa, requerendo absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, aplicação de regime mais brando e afastamento da indenização. 
1.4 Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso. 
1.5 Julgamento do recurso com reconhecimento de ofício da possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com determinação de remessa dos autos ao Ministério Público em segundo grau para manifestação quanto ao oferecimento do benefício. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para a absolvição dos réus por ausência de provas; (ii) saber se, mesmo havendo condenação, é cabível o oferecimento de ANPP no grau recursal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1 O artigo 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, autoriza a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, desde que a infração tenha sido praticada sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a quatro anos, e haja confissão formal e circunstanciada. 
3.2 A norma em questão é considerada de natureza híbrida (processual e penal), atraindo a retroatividade benéfica, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal, conforme fixado pelo STF no HC 185.913/DF e também pelo STJ no Tema Repetitivo 1.303 (REsp 2161548/BA). 
3.3 A jurisprudência reconhece a possibilidade de aplicação do ANPP inclusive em grau recursal, antes do trânsito em julgado, desde que presentes os requisitos legais.
3.4 Na espécie, os réus não são reincidentes, o delito não envolveu violência ou grave ameaça, e a pena mínima cominada permite o benefício. 
3.5 Reconhece-se o direito subjetivo dos réus ao ANPP, razão pela qual se determina, de ofício, a remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento do acordo. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
4.1 Apelação criminal conhecida. De ofício, determinada a remessa dos autos ao Ministério Público em segundo grau para oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal. 
Tese de julgamento: " O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por constituir norma de conteúdo híbrido e mais benéfica, é aplicável retroativamente, inclusive em grau recursal, desde que não tenha havido trânsito em julgado da condenação e preenchidos os requisitos legais, configurando direito subjetivo do réu, cabendo ao Ministério Público seu oferecimento motivado."  (e-doc. 2, p. 64-65)

    9. Conforme assentado no julgamento do HC nº 185.913/DF, compete ao membro do Ministério Público, motivadamente e no exercício de sua atribuição constitucional, avaliar o preenchimento dos requisitos para a celebração do acordo, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade. Assim, a avaliação do preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP é atribuição do órgão acusatório —oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo —, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno, não constituindo direito subjetivo do acusado. 

    10. Portanto, a decisão reclamada, ao reconhecer o direito subjetivo dos réus ao ANPP e determinar de ofício que o MP celebre o acordo, está em desacordo com o paradigma apontado.

    11. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, inc. III, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa dos autos ao Ministério Público com atribuição no grau de jurisdição em que se encontrar o feito, a fim de se manifestar, motivadamente, sobre a propositura, ou não, do acordo de não persecução penal, na forma do art. 28-A do CPP.

Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator